Tribunal: TJMT
Processo: 1016237-88.2020.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016237-88.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Flora]
Relator:
Des.
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[LUIZ ALCIR DE MORAES - CPF: 050.746.571-72 (APELADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DANIELEN GARCIA SANTOS - CPF: 021.324.371-73 (ADVOGADO), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO), GABRIELA ANDREUCCI DE SOUZA BALAS - CPF: 047.157.001-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO, EM PARTE, AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, VENCIDO O RELATOR E O 2o VOGAL. (Participaram do julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira - Relator, Des, Luiz Carlos da Costa -1 o vogal, Des. Alexandre Elias Filho 2o vogal, Desa. Maria Erotides Kneip - 3a vogal, e Desa. Helena Maria Bezerra Ramos - 4a vogal.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
—
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
—
MULTA AMBIENTAL — PRESCRIÇÃO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO —
INADMISSIBILIDADE
— ARTIGO 19, CABEÇA, DO DECRETO DO ESTADO DE MATO GROSSO No 1.986, DE 1o DE NOVEMBRO DE 2013 — OBSERVÂNCIA —
VERBETE No 467 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — APLICAÇÃO
.

SENTENÇA
CITRA PETITA
— VERIFICAÇÃO —
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM — NECESSIDADE
.

Não se apresenta admissível declarar a prescrição no curso do processo administrativo ambiental, porquanto o artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, fixou tão somente prazo para a Administração instaurar
processo administrativo com a finalidade de apurar a prática de infração contra o meio ambiente, e não de hipótese de prescrição intercorrente. Ademais, o prazo de prescrição para a cobrança de crédito decorrente de multa ambiental se exaure em cinco (5) anos contados do término do processo administrativo, nos termos do verbete no 467 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

Constatada que a sentença não examinou todos
os pedidos constantes da petição inicial,
é de rigor o retorno dos autos à origem
para análise da matéria deduzida.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial da Ação Anulatória no
1016237-88.2020.8.11.0041

ajuizada
por
LUIZ ALCIR DE MORAES
em desfavor do apelante, reconhecendo a prescrição do Procedimento Administrativo no 186.055/2009

para apuração do Auto de Infração no 118.080, decorrente de multa ambiental.

Condenou ainda o apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões recursais, sustenta que
“evidente a INEXISTÊNCIA de prescrição da pretensão punitiva in casu, já que a infração ocorreu em 2008, de acordo com as informações constantes no Relatório Técnico n. 00109/SUF/CFFUC/09 (Id. 31127899 pág. 07/10) e o auto de infração foi lavrado em 2009 (Id. 31127899 pág. 58)”.

Alega que verifica-se da “
cópia do processo administrativo acostada aos autos, que foram praticados diversos atos inequívocos da administração para apuração do fato, de instrução e impulso processual, que importam a interrupção da prescrição. Ainda, ocorrentes as demais hipóteses de interrupção previstas nos demais incisos (cientificação do infrator e decisão condenatória recorrível).

Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a exordial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
81779652
).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (ID
82233498
).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MATEUS HENRIQUE DA FONSECA, OAB 24842/0

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
LUIZ ALCIR DE MORAES
ajuizou uma Ação Declaratória de Nulidade c/c Pedido de Tutela de Urgência em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que por sua vez, foi julgada parcialmente procedente para reconhecer a prescrição do Procedimento Administrativo no 186.055/2009

para apuração do Auto de Infração no 118.080, decorrente de multa ambiental, bem como fixou honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com essas considerações passo a análise da pretensão recursal.

Primeiramente, cumpre-me ressaltar que, embora o Auto de Infração tenha sido lavrado em 10/03/2009, antes da entrada em vigência do Decreto Estadual no 1.986 de 01/11/2013, este se aplica ao caso concreto tendo em vista que sua natureza é eminentemente processual, uma vez que o processo administrativo foi concluído somente em 05/05/2016.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO EM 20/06/2018 – INCIDÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 - DEFERIMENTO LIMINAR DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – FUNDAMENTO NA EXISTÊNCIA DE FORTES EVIDÊNCIAS DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS HIPÓTESES CONSTANTES DO ARTIGO 151 DO CTN (ART. 151, II OU V) – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual.

(...)

(N.U 1009555-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).

Com efeito, vejamos o disposto no Decreto:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos
a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente
, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20.
Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

De acordo com o Decreto, prescreve em cinco anos, a ação da administração objetivando
apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, a partir do ato infrator.

Ad argumentandum,
a lei é clara e expressa, não comportando entendimento diverso, no que se refere ao processo e procedimento administrativo.

Tanto é verdade que o artigo 19, além de citar “a ação da administração”, registra como objetivo “
apurar a prática de infrações contra o meio ambiente”
e
para espancar de vez a dúvida, o artigo subsequente consigna hipóteses exclusivas de procedimento administrativo.

Por outro lado, reza o parágrafo 2o, do art. 19, que se o procedimento ficar paralisado por três anos sem despacho ou pendente de julgamento, pode ser reconhecida a prescrição trienal.

In casu
, a autuação se deu em 10/03/2009 e a abertura do processo administrativo em 19/03/2009.

O infrator fora intimado em 20/08/2009 e em 14/08/2009 apresentou defesa administrativa.

Em 22/09/2009 o procedimento foi encaminhado para a Superintendência de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração.

Em 24/03/2010 fora certificada a existência de outros autos de infração em nome do apelado.

Em 05/10/2010 fora determinada a intimação do infrator para apresentação de alegações finais, protocolada em 24/11/2010.

Em 11/06/2013 houve despacho para certificar a existência de outros processos em nome do infrator.

Em 30/06/2014 fora certificada a localização, via sistema, de outras infrações em trâmite no órgão estadual em face do apelado e não foram localizados documentos a serem anexados. Em seguida foi encaminhado para análise e decisão.

Em 14/04/2016 fora certificada novamente a localização, via sistema, de outras infrações em trâmite no órgão estadual em face do apelado e não foram localizados documentos a serem anexados. Em seguida foi encaminhado para análise e decisão.

Em 05/05/2016 foi proferida a decisão administrativa, que concluiu pela aplicação de multa no valor de R$ 154.800,00 (cento e cinquenta e quatro mil e oitocentos reais), tendo sido homologada na mesma data e o autor notificado em 17/10/2016.

Em 04/11/2016 fora apresentado recurso pelo infrator, encaminhado para apreciação em 09/03/2017.

Em 23/06/2018, o recurso foi levado a julgamento, que não foi finalizado em decorrência de um pedido de vista.

Em 18/10/2018, o julgamento foi retomado e a multa mantida. O acórdão foi publicado no Diário Oficial do Estado em 26/10/2018 e o processo encaminhado para inscrição em dívida ativa.

Com essas considerações, a conclusão é de que não resta configurada a prescrição trienal.

Por outro lado, há o transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre a data da apresentação da defesa (14/08/2009) e a decisão administrativa (05/05/2016) que decidiu pela aplicação da penalidade de multa, sem que houve nesse prazo qualquer ato capaz de interromper o prazo prescricional, o que configura a prescrição quinquenal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar manter a sentença objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Reexame com apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 81779637)
modificada pelos embargos de declaração
, proferida em
ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c pedido de tutela de urgência initio littis et inaudita altera parte,
proposta por
Luiz Alcir de Moraes
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Dos documentos que instruem a inicial, notadamente da cópia dos autos do Processo Administrativo n. 186.055/2009, instaurado no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA em 19.03.2009, verifica-se que o Auto de Infração n. 118.080 foi lavrado em 10.03.2009, pela conduta ‘
destruir floresta nativa numa área de 344 ha com utilização de fogo sem aprovação de órgão ambiental competente
’, com imposição da penalidade de multa.

A parte autuada, ora autora, apresentou defesa administrativa em 14.08.2009.

Constata-se a realização de diversos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do Processo Administrativo n. 186.055/2009, como: Termo de juntada de AR, datado de 20.08.2009; Despacho de encaminhamento, datado de 22.09.2009; certidão de existência de outros autos de infração em nome da parte requerente/autuada, datada de 24.03.2010; Decisão Interlocutória n. 1.482/SPA/SEMA/2010, datada de 05.10.2010; Ofício n. 3.980/SPA/SEMA/2010, datado de 05.10.2010; Termo de juntada de alegações finais, datado de 09.12.2010; Termo de juntada de AR, datado de 19.08.2013; Certidão de existência de outros autos de infração em nome da parte requerente/autuada, datada de 30.06.2014; Despacho de encaminhamento, datado de 30.06.2014; Despacho n. 442/SUNOR/SEMA/2014 datado de 28.08.2014; Certidão de existência de outros autos de infração em nome da parte requerente/autuada, datada de 14.04.2016.

Decisão Administrativa n. 757/SUNOR/SEMA/2016, datada de 05.05.2016, que homologou a penalidade imposta no Auto de Infração n. 118.080, foi referendada pela Autoridade Administrativa na mesma data.

A parte autuada foi notificada da decisão homologatória por meio de publicação no Diário Oficial n. 26.883, de 17.10.2016, tendo apresentado recurso administrativo em 04.11.2016. Em seguida, em 09.03.2017, houve o encaminhamento dos autos ao CONSEMA para análise recursal, que ocorreu na sessão de julgamento do dia 23.06.2018. Em razão do pedido de vista, o encerramento do julgamento se deu em sessão ocorrida no dia 18.10.2018, de modo que entendo ser esta a data a ser compreendida como sendo a do término do processo administrativo de apuração da infração.

Considerando a data em que Processo Administrativo n. 186.055/2009 foi finalizado – 18.10.2018 –, data do término do processo administrativo de apuração da infração –, devem ser aplicadas as normas contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013, notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, pois vigente à época, conforme acima consignado.

Assim, infere-se que, entre as datas acima consignadas, não transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2o).

No entanto, entre a data de apresentação da defesa administrativa – 14.08.2009 – e a data em que a Decisão Administrativa n. 757/SUNOR/SEMA/2016, que homologou a penalidade imposta no Auto de Infração n. 118.080, foi referendada pela Autoridade Administrativa – 05.05.2016 –, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III).

Quanto ao Termo de Embargo/Interdição n. 100.149, lavrado em 10.03.2009, infere-se que a parte autora apresentou pedido de desistência quanto ao referido pedido no id. 32122186, o que motivou inclusive o Estado de Mato Grosso a deixar de tecer maiores comentários sobre esse ponto em sua peça de contestação (id. 33421568).

Pois bem.

A menção à possibilidade da desistência da ação está consignada no art. 485, inciso VIII, do CPC/2015 [...].

Infere-se dos autos que o pedido de extinção parcial foi formulado antes mesmo da citação da parte requerida, de modo que não se faz necessário seu consentimento para a referida desistência da demanda, motivo pelo qual sua homologação é medida que se impõe.

Por fim, não obstante a previsão legal contida no §8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil dispor que o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa apenas nas causas em que foi inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, a doutrina e a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça já vinha afastando sua interpretação literal, quando da aplicação do Código de Processo Civil de 1973 (art. 20, §4o), de modo a permitir a adoção da equidade também nos casos de demandas de valor muito alto, sem desconsiderar para tanto os critérios agora expressamente estabelecidos nos incisos do §2o, do art. 85, do Código de Processo Civil.

[...]

Feitas tais considerações, evidenciado o alto valor da presente ação ordinária – R$ 268.466,02 (duzentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e dois centavos) –, o valor dos honorários advocatícios deve ser fixado com base no critério da equidade (CPC, art. 85, §8o), o qual remete aqueles contidos no §2o, do art. 85, do CPC.

[...]

Dispositivo.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

a) Julgo parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. 118.080, de 10.03.2009, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 186.055/2009, com fundamento no art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5o, caput e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração; e

b) Homologo por sentença para que surtam os efeitos legais a desistência requerida nos termos do art. 200, §único, do CPC/2015.

Julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$10.000,00 (dez mil reais), com fundamento no art. 85, §§2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015. [...]. (Id. 81779637, fls. 16/19).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

[...] Em razão do exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos por Luiz Alcir de Moraes e, no mérito, dou provimento para sanar a ‘omissão’ existente na sentença constante no id. 41800048, passando a conter a seguinte redação:

‘Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

a) Julgo parcialmente procedente os pedidos iniciais para, ratificando os termos da liminar deferida nos autos, declarar a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. 118.080, de 10.03.2009, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 186.055/2009, com fundamento no art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5o, caput e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração; e

b) Homologo por sentença para que surtam os efeitos legais a desistência requerida nos termos do art. 200, §único, do CPC/2015.

Julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$10.000,00 (dez mil reais), com fundamento no art. 85, §§2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o direito controvertido tem valor certo – R$ 268.466,02 (duzentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e dois centavos) –, não excedente a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, do Código de Processo Civil. [...]. (Id. 81779643, fls. 2/3).

O eminente Desembargador Relator negou provimento ao recurso interposto, sob fundamento de que, “
há o transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre a data da apresentação da defesa (14/08/2009) e a decisão administrativa (05/05/2016) que decidiu pela aplicação da penalidade de multa, sem que houve nesse prazo qualquer ato capaz de interromper o prazo prescricional, o que configura a prescrição quinquenal.
”.

A alegada prescrição decorreria da previsão do artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013:

Art. 19.
Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Todavia, o artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, está a se referir ao prazo para a Administração instaurar processo administrativo para apurar a existência de infração ambiental, e não de hipótese de prescrição no curso do processo administrativo.

Ademais, a questão acerca da não ocorrência de prescrição em processo administrativo de imposição
de penalidade já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos.

O acórdão está assim ementado:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873⁄99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.o 08⁄2008.

1. A Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental de São Paulo-CETESB aplicou multa à ora recorrente pelo fato de ter promovido a ‘queima da palha de cana-de-açúcar ao ar livre, no sítio São José, Município de Itapuí, em área localizada a menos de 1 Km do perímetro urbano, causando inconvenientes ao bem-estar público, por emissão de fumaça e fuligem’ (fl. 28).

2. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.o 20.910⁄32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910⁄32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido.

4. A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente. A recorrente defende que o termo
a quo
é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração.

5.
O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da
actio nata
. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

6. No caso, o procedimento administrativo encerrou-se apenas em 24 de março de 1999, nada obstante tenha ocorrido a infração em 08 de agosto de 1997. A execução fiscal foi proposta em 31 de julho de 2002, portanto, pouco mais de três anos a contar da constituição definitiva do crédito.

7. Nesses termos, embora esteja incorreto o acórdão recorrido quanto à aplicação do art. 205 do novo Código Civil para reger o prazo de prescrição de crédito de natureza pública, deve ser mantido por seu segundo fundamento, pois o termo inicial da prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida.

8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.o 08⁄2008. (STJ, Primeira Seção, REsp 1112577/SP, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de fevereiro de 2010). [sem negrito no original]

Desse entendimento, decorreu a edição do verbete no 467 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental
”, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2010.

Assim, não se apresenta admissível, segundo penso, extinguir a multa por infração ambiental em razão da alegada prescrição no curso do processo administrativo.

Essas, as razões por que voto, com a mais respeitosa vênia, no sentido de dar provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos, com inversão do ônus da sucumbência.

EM 29 DE JUNHO DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELO 1o. VOGAL, O 2o. VOGAL VOTOU NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO. EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA, JULGAMENTO SUSENSO PARA A AMPLIAÇÃO DE QUÓRUM.

SESSÃO DE 31 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DANIEL WINTER OAB/MT 11470 -A

V O T O VENCEDOR

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Eminentes pares, retificarei o voto anteriormente proferido no sentido de afastar a prescrição.

Que os autos retornem ao juízo de primeiro grau para a análise das demais questões, a exemplo do voto anterior que retifiquei graças a ajuda da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos.

VOTO - RETIFICADOR

Reexame com
apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso

contra a sentença (Id. 81779637)
modificada pelos embargos de declaração
, proferida
em
ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c pedido de tutela de urgência initio littis et inaudita altera parte,
proposta por
Luiz Alcir de Moraes
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Dos documentos que instruem a inicial, notadamente da cópia dos autos do Processo Administrativo n. 186.055/2009, instaurado no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA em 19.03.2009, verifica-se que o Auto de Infração n. 118.080 foi lavrado em 10.03.2009, pela conduta ‘
destruir floresta nativa numa área de 344 ha com utilização de fogo sem aprovação de órgão ambiental competente
’, com imposição da penalidade de multa.

A parte autuada, ora autora, apresentou defesa administrativa em 14.08.2009.

Constata-se a realização de diversos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do Processo Administrativo n. 186.055/2009, como: Termo de juntada de AR, datado de 20.08.2009; Despacho de encaminhamento, datado de 22.09.2009; certidão de existência de outros autos de infração em nome da parte requerente/autuada, datada de 24.03.2010; Decisão Interlocutória n. 1.482/SPA/SEMA/2010, datada de 05.10.2010; Ofício n. 3.980/SPA/SEMA/2010, datado de 05.10.2010; Termo de juntada de alegações finais, datado de 09.12.2010; Termo de juntada de AR, datado de 19.08.2013; Certidão de existência de outros autos de infração em nome da parte requerente/autuada, datada de 30.06.2014; Despacho de encaminhamento, datado de 30.06.2014; Despacho n. 442/SUNOR/SEMA/2014 datado de 28.08.2014; Certidão de existência de outros autos de infração em nome da parte requerente/autuada, datada de 14.04.2016.

Decisão Administrativa n. 757/SUNOR/SEMA/2016, datada de 05.05.2016, que homologou a penalidade imposta no Auto de Infração n. 118.080, foi referendada pela Autoridade Administrativa na mesma data.

A parte autuada foi notificada da decisão homologatória por meio de publicação no Diário Oficial n. 26.883, de 17.10.2016, tendo apresentado recurso administrativo em 04.11.2016. Em seguida, em 09.03.2017, houve o encaminhamento dos autos ao CONSEMA para análise recursal, que ocorreu na sessão de julgamento do dia 23.06.2018. Em razão do pedido de vista, o encerramento do julgamento se deu em sessão ocorrida no dia 18.10.2018, de modo que entendo ser esta a data a ser compreendida como sendo a do término do processo administrativo de apuração da infração.

Considerando a data em que Processo Administrativo n. 186.055/2009 foi finalizado – 18.10.2018 –, data do término do processo administrativo de apuração da infração –, devem ser aplicadas as normas contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013, notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, pois vigente à época, conforme acima consignado.

Assim, infere-se que, entre as datas acima consignadas, não transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2o).

No entanto, entre a data de apresentação da defesa administrativa – 14.08.2009 – e a data em que a Decisão Administrativa n. 757/SUNOR/SEMA/2016, que homologou a penalidade imposta no Auto de Infração n. 118.080, foi referendada pela Autoridade Administrativa – 05.05.2016 –, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III).

Quanto ao Termo de Embargo/Interdição n. 100.149, lavrado em 10.03.2009, infere-se que a parte autora apresentou pedido de desistência quanto ao referido pedido no id. 32122186, o que motivou inclusive o Estado de Mato Grosso a deixar de tecer maiores comentários sobre esse ponto em sua peça de contestação (id. 33421568).

Pois bem.

A menção à possibilidade da desistência da ação está consignada no art. 485, inciso VIII, do CPC/2015 [...].

Infere-se dos autos que o pedido de extinção parcial foi formulado antes mesmo da citação da parte requerida, de modo que não se faz necessário seu consentimento para a referida desistência da demanda, motivo pelo qual sua homologação é medida que se impõe.

Por fim, não obstante a previsão legal contida no §8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil dispor que o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa apenas nas causas em que foi inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, a doutrina e a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça já vinha afastando sua interpretação literal, quando da aplicação do Código de Processo Civil de 1973 (art. 20, §4o), de modo a permitir a adoção da equidade também nos casos de demandas de valor muito alto, sem desconsiderar para tanto os critérios agora expressamente estabelecidos nos incisos do §2o, do art. 85, do Código de Processo Civil.

[...]

Feitas tais considerações, evidenciado o alto valor da presente ação ordinária – R$ 268.466,02 (duzentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e dois centavos) –, o valor dos honorários advocatícios deve ser fixado com base no critério da equidade (CPC, art. 85, §8o), o qual remete aqueles contidos no §2o, do art. 85, do CPC.

[...]

Dispositivo.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

a) Julgo parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. 118.080, de 10.03.2009, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 186.055/2009, com fundamento no art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5o, caput e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração; e

b) Homologo por sentença para que surtam os efeitos legais a desistência requerida nos termos do art. 200, §único, do CPC/2015.

Julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$10.000,00 (dez mil reais), com fundamento no art. 85, §§2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015.

[...]. (Id. 81779637, fls. 16/19).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

[...] Em razão do exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos por Luiz Alcir de Moraes e, no mérito, dou provimento para sanar a ‘omissão’ existente na sentença constante no id. 41800048, passando a conter a seguinte redação:

‘Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

a) Julgo parcialmente procedente os pedidos iniciais para, ratificando os termos da liminar deferida nos autos, declarar a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. 118.080, de 10.03.2009, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 186.055/2009, com fundamento no art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5o, caput e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração; e

b) Homologo por sentença para que surtam os efeitos legais a desistência requerida nos termos do art. 200, §único, do CPC/2015.

Julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$10.000,00 (dez mil reais), com fundamento no art. 85, §§2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o direito controvertido tem valor certo – R$ 268.466,02 (duzentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e dois centavos) –, não excedente a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, do Código de Processo Civil.

P.R.I.C”.

Intimem-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 81779643, fls. 2/3).

O eminente Desembargador Relator negou provimento ao recurso interposto, sob fundamento de que, “
há o transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre a data da apresentação da defesa (14/08/2009) e a decisão administrativa (05/05/2016) que decidiu pela aplicação da penalidade de multa, sem que houve nesse prazo qualquer ato capaz de interromper o prazo prescricional, o que configura a prescrição quinquenal.
”.

A alegada prescrição decorreria da previsão do artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013:

Art. 19.
Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Todavia, o artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, está a se referir ao prazo para a Administração instaurar processo administrativo para apurar a existência de infração ambiental, e não
de hipótese de
prescrição no curso do processo administrativo
.

Ademais, a questão acerca da não ocorrência de prescrição em processo administrativo de imposição
de penalidade já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos.

O acórdão está assim ementado:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873⁄99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.o 08⁄2008.

1. A Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental de São Paulo-CETESB aplicou multa à ora recorrente pelo fato de ter promovido a ‘queima da palha de cana-de-açúcar ao ar livre, no sítio São José, Município de Itapuí, em área localizada a menos de 1 Km do perímetro urbano, causando inconvenientes ao bem-estar público, por emissão de fumaça e fuligem’ (fl. 28).

2. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.o 20.910⁄32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910⁄32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido.

4. A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente. A recorrente defende que o termo
a quo
é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração.

5.
O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da
actio nata
. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

6. No caso, o procedimento administrativo encerrou-se apenas em 24 de março de 1999, nada obstante tenha ocorrido a infração em 08 de agosto de 1997. A execução fiscal foi proposta em 31 de julho de 2002, portanto, pouco mais de três anos a contar da constituição definitiva do crédito.

7. Nesses termos, embora esteja incorreto o acórdão recorrido quanto à aplicação do art. 205 do novo Código Civil para reger o prazo de prescrição de crédito de natureza pública, deve ser mantido por seu segundo fundamento, pois o termo inicial da prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida.

8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.o 08⁄2008. (STJ, Primeira Seção, REsp 1112577/SP, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de fevereiro de 2010). [sem negrito no original]

Desse entendimento, decorreu a edição do verbete no 467 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental
”, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2010.

Assim, não se apresenta admissível, segundo penso, extinguir a multa por infração ambiental em razão da alegada prescrição no curso do processo administrativo.

Por outro lado,
na denominada
ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c pedido de tutela de urgência initio littis et inaudita altera parte
, o apelado requereu:
i
) a anulação dos
“atos administrativos impugnados (auto de infração no 118080 e termo de embargo no 100149), em razão da flagrante prescrição da pretensão punitiva
”;
ii
)
a “
nulidade da multa decorrente do Auto de Infração no 118585
”, devido ao alegado cerceamento de defesa; e subsidiariamente,
iii
) o reconhecimento

do
“direito à conversão da pena pecuniária descrita no auto de infração acima citado, por medidas de recuperação do meio ambiente, nos exatos moldes do Novo Código Florestal em seu artigo 59, §§4o e 5o e artigo 8o, Decreto Estadual no 1.491/18, decretando, com isso, a inexigibilidade da multa simples imposta através do referido auto de infração
” (petição inicial, Id. 81778193 – fls. 46).

Contudo,
constata-se que
a sentença não examinou todos os pedidos constantes da inicial, porquanto se limitou a analisar tão somente a ocorrência da prescrição.

Essas, as razões por que voto, com a mais respeitosa vênia, no sentido de:

i)

dar provimento, em parte, ao recurso do Estado de Mato Grosso para afastar a ocorrência da prescrição; e

ii)

determinar o retorno dos autos à Primeira Instância para que se proceda o exame dos demais pedidos deduzidos na inicial.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3o VOGAL)

Desembargador Presidente, colegas Desembargadores e prezado advogado presente. Tenho definida essa matéria por decisão unipessoal porque é matéria sumulada do STJ, tive oportunidade de atender o Dr Mateus ontem por videoconferência E disse-lhe que verificasse os votos anteriores que tenho proferido neste mesmo sentido. A súmula do STJ 467 é matéria sumulada, não podemos decidir divergente, a menos que façamos o distintivo na situação que não é o caso.

Tenho decidido entendendo que o prazo prescricional somente tem início após o término do processo administrativo esse é com todas as letras o teor da súmula 467 do STJ. Pedindo vênia ao advogado, não tenho nenhuma dúvida em acompanhar o voto divergente do desembargador Luiz Carlos da Costa, pedindo vênia ao Desembargador Mário Roberto Kono ao Doutor Alexandre Elias Filho e dizendo-lhes que existe essa súmula 467 e que depois eles deem uma olhada sobre o que estou falando.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO (1o VOGAL)

Desembargadora conheço a súmula, entretanto a lei que estamos nos referimos é uma lei estadual ou ela existe, ou não existe. O STJ tem uma posição nacional, mas não recepciona o Estado em que tem legislação própria que é o caso de Mato Grosso.

Por isso que continuo insistindo, a menos que se declare a nulidade ou a inconstitucionalidade da lei estadual em que prevê para o procedimento administrativo prazo não há como se aplicar a súmula citada.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3o VOGAL)

Desembargador Mário Roberto kono, tenho escrito sobre isso onde entendo não haver que se recepcionar a lei estadual.

A sumula é clara, diz textualmente.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO (1o VOGAL)

A súmula não legisla, a lei que é ordinária legisla, seja no âmbito nacional ou estadual. Veja bem, entendo raciocínio de Vossa Excelência, entendo raciocínio do Desembargador Luiz Carlos da Costa sei ser aceite também do Desembargador Márcio Vidal.

Estou dando minha posição pessoal.

Não digo que não tem amparo, mas entendo, é quando o estado resolve legislar sobre matéria e afeta a sua competência porque são multas de origem estaduais e não federais então acima de sua competência.

Somente se aplica o entendimento geral sumulado quando há exceção legal no próprio Estado. Só para esclarecer por que mantenho o meu posicionamento sobre essa questão.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3o VOGAL)

Deixarei de decidir unipessoal e trarei para julgamento colegiado a partir de então mantenho o meu posicionamento, em que, que somente após o término do processo administrativo é que começa a contar o prazo prescricional.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4o VOGAL)

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator, Mário Roberto Kono de Oliveira:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial da Ação Anulatória no 1016237-88.2020.8.11.0041 ajuizada por LUIZ ALCIR DE MORAES em desfavor do apelante, reconhecendo a prescrição do Procedimento Administrativo no 186.055/2009 para apuração do Auto de Infração no 118.080, decorrente de multa ambiental.

Condenou ainda o apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões recursais, sustenta que “evidente a INEXISTÊNCIA de prescrição da pretensão punitiva in casu, já que a infração ocorreu em 2008, de acordo com as informações constantes no Relatório Técnico n. 00109/SUF/CFFUC/09 (Id. 31127899 pág. 07/10) e o auto de infração foi lavrado em 2009 (Id. 31127899 pág. 58)”.

Alega que verifica-se da “cópia do processo administrativo acostada aos autos, que foram praticados diversos atos inequívocos da administração para apuração do fato, de instrução e impulso processual, que importam a interrupção da prescrição. Ainda, ocorrentes as demais hipóteses de interrupção previstas nos demais incisos (cientificação do infrator e decisão condenatória recorrível).

Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a exordial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 81779652).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (ID 82233498).

É o relatório.

O eminente Desembargador relator
negou provimento
ao presente recurso, por entender que se mostra correta a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, em razão do (...)
transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre a data da apresentação da defesa (14/08/2009) e a decisão administrativa (05/05/2016) que decidiu pela aplicação da penalidade de multa, sem que houve nesse prazo qualquer ato capaz de interromper o prazo prescricional, o que configura a prescrição quinquenal
.

O 1o Vogal, Dr. Alexandre Elias Filho, acompanhou o Relator.

O 2o vogal,
Des. Luiz Carlos da Costa,
pediu vista dos autos, e votou no sentido de dar provimento ao recurso e julgar improcedentes os pedidos, com inversão do ônus da sucumbência, ao argumento de que
o artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, está a se referir ao prazo para a Administração instaurar processo administrativo para apurar a existência de infração ambiental, e não de hipótese de prescrição no curso do processo administrativo.

Consignou, também, em seu voto que,
a questão acerca da não ocorrência de prescrição em processo administrativo de imposição de penalidade já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento conforme determina o art. 942 do CPC.

É o necessário.

Inicialmente, faço uma contextualização fática para melhor compreensão da lide.

Extrai-se dos autos que, o Recorrido ajuizou a Ação Ordinária de origem, alegando, a) incidência da prescrição quinquenal para apuração da infração ambiental; b) ofensa ao princípio do devido processo legal, caracterizado pelo cerceamento de defesa, em razão da inexistência de oportunidade para produção de provas; c) violação ao princípio do
non bis in idem
; d) a suspensão da sanção por preencher os requisitos no art. 59, §§4o e 5o, do Código Florestal; e, e) necessidade de levantamento do embargo, por se tratar de área consolidada.

Requereu, liminarmente, a concessão da tutela de urgência
“(...) determinando a imediata SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA SIMPLES OBJETO DO AUTO DE INFRAÇÃO No 118080 , impedindo, com isso, a inserção em dívida ativa, ou retirando, caso já inserido, referente ao retro citado ato administrativo, até final desfecho da presente ação , bem como DO TERMO DE EMBARGO No 100149, RETIRANDO -O DA CONSULTA PÚBLICA DE ÁREAS EMBARGADAS, tendo em vista o preenchimento de forma satisfatória dos requisitos legais dispostos no artigo300, do NCPC; artigo s 59, §§4o e 5o e 61 -A, caput, do NCF e artigo 8o, do Decreto Estadual no 1.491/2018; artigo 19, caput, do Decreto Estadual no 1.986/13; princípio do non bis in idem”.

Ao final, pugnou pela procedência da ação, declarando a nulidade do Auto de Infração n. 118.080 e do Termo de Embargo n. 100.149.

No Id. 81779622, a parte Autora requereu a desistência parcial da presente demanda, no tocante à pretensão de levantamento do TERMO DE EMBARGO No 100149, continuando o feito a tramitar apenas para discussão do AUTO DE INFRAÇÃO No 118080.

A liminar foi deferida em parte em decisão proferida, tão somente para determinar a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 118.080, lavrado em 10.3.2009, objeto do Processo Administrativo n. 186.055/2009, por conseguinte, que o requerido se abstenha de promover qualquer cobrança da multa decorrente do referido ato administrativo, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial.

O Magistrado de Primeiro Grau julgou procedente o pedido, reconhecendo a ocorrência da prescrição, por entender que (...)
entre a data de apresentação da defesa administrativa –
14.08.2009 e a data em que a Decisão Administrativa n. 757/SUNOR/SEMA/2016,
que homologou a penalidade imposta no Auto de Infração n. 118.080, foi referendada pela Autoridade Administrativa – 05.05.2016 –, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III).

Contra a referida sentença, o Apelado opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos, apenas para confirmar a tutela antecipada e consignar a desnecessidade de remessa a este Tribunal para realização de remessa necessária.

Confira-se a parte dispositiva:

(...)
a) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para, ratificando os termos da liminar deferida nos autos, DECLARAR a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. 118.080, de 10.03.2009, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 186.055/2009, com fundamento no art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5o, caput e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração; e

b) HOMOLOGO por sentença para que surtam os efeitos legais a desistência requerida nos termos do art. 200, §único, do CPC/2015.

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$10.000,00 (dez mil reais), com fundamento no art. 85, §§2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o direito controvertido tem valor certo – R$ 268.466,02 (duzentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e dois centavos) –, não excedente a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, do Código de Processo Civil.

(...)

Inconformado, insurge-se o Estado de Mato Grosso, defendendo a não ocorrência da prescrição.

Pois bem.

A respeito da prescrição punitiva e intercorrente em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48),
ocorrida em 1o-11-2013
, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum
.

O referido Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, dispõe:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente,
contada da data da prática do ato
, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental. [Destaquei].

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

Na hipótese
sub judice
, lendo a sentença recorrida, infere-se que no entendimento do magistrado quanto à definição e cômputo inicial para a incidência do instituto da prescrição, foi consignado que da data entre a data de apresentação da defesa administrativa, em 14-8-2009 e a data em que a decisão administrativa foi homologada, em 5-5-2016 – transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos.

Contudo, diversamente do que consignado pelo Magistrado de Primeiro Grau, antes da referida data, qual seja,
1o-11-2013
, não pode ser aplicado o mencionado artigo diante da ausência de previsão legal, consoante entende o STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

1. (...).

4. O art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

5.
Dessa forma, ante a
ausência de previsão legal
específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999,
deve ser afastada
a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações,
o STJ entende caber "a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la"
(REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228).

6. Recurso Especial provido.

(REsp 1662786/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017). [Destaquei]

Além disso, a publicação e entrada em vigor de nova lei só atingem os atos ainda por praticar, no caso, os processos futuros, não sendo possível falar em retroatividade da nova norma, visto que os atos anteriores de processos em curso não serão atingidos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. REJEIÇÃO DA PRETENSÃO. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. "TEMPUS REGIT ACTUM".

1. Tanto o CPC/1973 (art. 1.211) quanto o CPC/2015 (art. 1.046, "caput") adotaram, com fundamento no princípio geral do "tempus regit actum", o chamado "sistema do isolamento dos atos processuais" como critério de orientação de direito intertemporal, de maneira que nada obstante a lei processual nova incida sobre os feitos ainda em curso, não poderá retroagir para alcançar os atos processuais praticados sob a égide do regime anterior, mas apenas sobre aqueles que daí em diante advierem
.

2. Nesse sentido, a definição sobre qual regime jurídico será aplicado depende do momento em que o respectivo ato processual é praticado, de maneira que se a apelação foi interposta sob a égide do CPC/1973, não há invocar a incidência do regime previsto no art. 85, § 11, do CPC/2015.

3. Recurso especial não provido.

(REsp 1741502/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/6/2018, DJe 27/6/2018). [Destaquei]

Imperioso destacar, ainda, que, é do conhecimento desta Desembargadora, o Parecer Jurídico elaborado pela Comissão de meio ambiente da OAB, no 01/2019, aprovado em Reunião Ordinária da Comissão de Meio Ambiente da OAB/MT, realizada em 17/06/2019, por maioria dos membros presentes, sobre a prescrição intercorrente do Decreto no 1.986/2013 que concluiu também, pela irretroatividade do mencionado artigo, nos seguintes termos:

a) Quanto ao questionamento sobre a ‘aplicabilidade da Prescrição Intercorrente no âmbito dos processos administrativos estaduais’.

As disposições legais do Decreto Federal no 6.514/2008 e Decreto Estadual no 1.986/2013 disciplinam a matéria e sua aplicação nos processos administrativos no âmbito do Estado de Mato Grosso,
devendo ser respeitado o Princípio do tempus regigt actum para a aplicação de cada uma das normas citadas quando da análise da prescrição intercorrente nos seus processos administrativos
.
[Destaquei]

Ainda, o prazo prescricional previsto no Decreto no 20.910/32,
apenas se inicia com o término do processo administrativo
, conforme teor da Súmula 467 do STJ
[1]
, bem como, nos termos do entendimento do STJ retro mencionado no sentido de que (...)
O art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal,
não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente
, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

(REsp 1662786/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017). [Destaquei].

Desse modo, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa na legislação estadual, visto que o Decreto no 1.986/2013 somente entrou em vigor após a ocorrência dos fatos, e, em razão da inaplicabilidade das legislações retro mencionadas para este fim, não deve ser reconhecida a prescrição da multa administrava no caso, consoante bem pontuado pelo eminente Des. Luiz Carlos da Costa.

Por outro lado, verifica-se da ação de primeiro grau, que o Recorrido aduz, além da ocorrência da prescrição, ofensa ao princípio do
non bis in idem,
cerceamento do direito de defesa e redução da multa.

A propósito, confira-se os pedidos finais do Apelado formulados na inicial:

Seja, ao final, julgada procedente a presente ação, confirmando a tutela de urgência concedida, para fins de anular os atos administrativos impugnados (AUTO DE INFRAÇÃO No 118080 e TERMO DE EMBARGO No 100149) , em razão da flagrante prescrição da pretensão punitiva do demandado, bem como da manifesta ofensa ao princípio do non bis in idem;
entendendo de forma diversa, seja decretada a nulidade do processo administrativo que tem por objeto o auto de infração retro citado, decorrente do cerceamento do direito de defesa; subsidiariamente, garantir e reconhecer ao autor O DIREITO À CONVERSÃO DA PENA PECUNIÁRIA DESCRITA NO AUTO DE INFRAÇÃO ACIMA CITADO, POR MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, NOS EXATOS MOLDES DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL EM SEU ARTIGO 59, §§4o E 5o E ARTIGO 8o, DECRETO ESTADUAL No 1.491/18, decretando, com isso, a inexigibilidade da multa simples imposta através do referido auto de infração;
[Destaquei]

Sendo assim, imperioso é o provimento do recurso para afastar a ocorrência da prescrição, com a devolução dos autos ao Magistrado de Primeiro Grau para análise das demais teses ventiladas na inicial, ante a impossibilidade de aplicação da causa madura no recurso do Estado de Mato Grosso, sob pena de caracterização de
reformattio in pejus
e também, decisão
ultra petitta
.

Ante o exposto, peço vênia ao douto Relator,
para acompanhar, EM PARTE, o 1o vogal, Des. Luiz Carlos da Costa, no sentido de dar parcial provimento ao recurso, afastando a prescrição, com a devolução dos autos ao Juízo de origem para julgamento do mérito recursal.

É como voto.

VOTO - ADENDO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Considerando que na sessão de julgamento o eminente Relator Luiz Carlos retificou seu voto para determinar a devolução dos autos ao Juízo de origem para julgamento do mérito recursal, retifico a parte dispositiva do voto que proferi, para constar que:

(...)
acompanho integralmente
o 1o vogal, Des. Luiz Carlos da Costa, no sentido de dar parcial provimento ao recurso, afastando a prescrição, com a devolução dos autos ao Juízo de origem para julgamento do mérito recursal.

É como voto.

EM 31 DE AGOSTO DE 2021:

POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, VENCIDO O RELATOR E O 2o VOGAL. (Participaram do julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira - Relator, Des., Luiz Carlos da Costa -1 o vogal, Des. Alexandre Elias Filho 2o vogal, Desa. Maria Erotides kneip - 3a vogal, e Desa. Helena Maria Bezerra Ramos - 4a vogal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021